Tribunal: STF
Processo: ARE 1333385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR DEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO. EXTINÇÃO INDEVIDA.
    I- Na ação cautelar, a contagem do prazo decadencial de trinta dias para a propositura da ação principal somente tem início quando efetivada a medida, nos exatos termos do art. 806, do Código de Processo Civil.
    II- Certo é que a lei é clara e objetiva, em seu art. 806, Código de Processo Civil,quando estipula que a contagem do prazo para a propositura da ação principal se inicia a partir da efetivação da medida liminar, que se dá com o cumprimento do mandado judicial que concedeu a cautela, e não a partir de seu deferimento.
    III- Uma vez não cumprida integralmente a cautelar de arresto, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito sob o argumento de que a ação principal não fora ajuizada dentro do prazo de trinta dias, impondo-se a cassação da sentença prolatada.
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de ação cautelar de arresto visando constritar bens do recorrido para visar à garantia o recebimento de crédito da recorrente em ação de execução e/ou monitória a ser proposta.
    O magistrado singular, no ato sentencial recursado, julgou extinto o feito semresolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, tendo em vista a não propositura da ação principal. De consequência, revogou a liminar concedida, autorizando a retirada da caução prestada.
    Em que pese os fundamentos apresentados pelo Juiz singular, assiste razão à apelante quanto a contagem do prazo para a propositura da ação principal em razão da ação cautelar de arresto.
    Verifica-se à fl. 162 dos autos eletrônicos que o julgador de origem deferiu amedida cautelar requestada, vejamos:
    '(...) Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a realização do arresto sobre os direitos do requerido/devedor fiduciante, ressalvada a preferência do crédito da instituição financeira fiduciária, devendo amesma ser averbada junto ao DETRAN-GO sobre o registro do bem descrito àsfls. 113 de forma a se impedir futuras alienações em caso de quitação dasparcelas oriundas do contrato de alienação fiduciária. (...)'
    No entanto, a ordem não foi efetivada porquanto a parte requerente não efetuou o pagamento das custas de locomoção (fl. 203 dos autos eletrônicos), resultando na extinção do feito pelo julgador singular após manifestação do suplicado postulando tal medida.
    Certo é que a lei é clara e objetiva, em seu art. 806, Código de Processo Civil, quando estipula que a contagem do prazo para a propositura da ação principal se inicia a partir da efetivação da medida liminar, que se dá com o cumprimento do mandado judicial que concedeu acautela, e não a partir de seu deferimento.
    Nesse sentido, veja-se comentário de Cláudio Costa:
    (...)
    Portanto, uma vez verificado que não houve cumprimento do mandado de arresto, não há que se falar em início da contagem do prazo decadencial disposto no art. 806, do Código de Processo Civil."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente